Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. AMILOIDOSE ATTR SUBTIPO SELVAGEM SENIL. TAFAMIDIS MEGLUTINA. NÃO RECOMENDADO PELO CONITEC. PARECER NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo responsável pela gestão do sistema de saúde pública do Distrito Federal e pela implementação de medidas para garantir a realização do direito à saúde. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Havendo prova pré-constituída acerca da enfermidade que acomete o impetrante e da prescrição médica da medicação pleiteada, não há falar-se em inadequação da via eleita. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
3. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO REJEITADA.
4. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
5. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
6. In casu, o parecer do NATJUS não foi favorável à demanda em razão da fragilidade das evidências científicas apresentadas, do custo elevado da terapêutica, da não recomendação de incorporação no SUS pela CONITEC para o tratamento cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina do tipo selvagem ou hereditária, classes NYHA II e III, em pacientes idosos acima de 60 anos de idade e do fato de o impetrante já apresentar acentuada redução de sua capacidade funcional.
6.1. Dessa maneira, ausente a demonstração de fundamento relevante da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do remédio não padronizado (Tema 106/STJ).
7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.